Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702467-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTES: LINDONVALTON DA SILVA LUSTOSA, LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Lindonvalton da Silva Lustosa e Lucas Palhano de Albuquerque contra decisão que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração (ID no 57234404). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO